Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-37.2024.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-37.2024.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL MARIANO PRIMO - CPF: 263.034.181-04 (EMBARGANTE), FERNANDA DE JESUS BARBOSA - CPF: 020.527.851-59 (ADVOGADO), PHATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 004.054.241-67 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE ALARICO DE MELLO - CPF: 849.092.698-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 706.953.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DOS AUTORES – EXTINÇÃO DO FEITO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004924-37.2024.8.11.0059

EMBARGANTES: PHATRICIA MARIANO DA SILVA E MIGUEL MARIANO PRIMO

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PHATRICIA MARIANO DA SILVA E MIGUEL MARIANO PRIMO,

contra acórdão dessa câmara (Id.322648868), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença vergastada.

Inconformados, os embargantes alegam em suas razões que existe omissão quanto à tese central da apelação, que não tratava da intimação para recolhimento das custas, mas da natureza prejudicial e de pressuposto processual válido da gratuidade da justiça.

Argumentam que, enquanto não definitivamente solucionada a questão da gratuidade da justiça — objeto de Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 1018990-68.2025.8.11.0000 — não poderia ter sido determinado o cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ausência de pagamento de custas iniciais.

Apontam, ainda, contradição interna no acórdão embargado, por ter mantido a sentença de cancelamento da distribuição sob o fundamento de decurso do prazo para pagamento das custas iniciais, quando o Recurso Especial ainda se encontrava dentro do prazo de interposição, demonstrando que a sentença foi prolatada em momento anterior ao escoamento do referido prazo.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição do efeito infringente, para que seja reconhecida a pendência de julgamento definitivo sobre a gratuidade da justiça e, em consequência, reformado o acórdão embargado, dando-se provimento à apelação, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos Embargos à Execução à origem até a solução definitiva da questão prejudicial (Id. 324393859).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PHATRICIA MARIANO DA SILVA E MIGUEL MARIANO PRIMO,
visando sanar supostos vícios constantes no v. acórdão de Id. 322648868, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DOS AUTORES – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.”

Para tanto, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em
omissão

e

contradição
, ao deixar de apreciar a tese central relativa à natureza
prejudicial e de pressuposto processual válido da gratuidade da justiça
, bem como ao desconsiderar
fato superveniente
consistente na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que determinou o
sobrestamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 1018990-68.2025.8.11.0000
, por força do

Tema 1.178/STJ
,
antes do julgamento da apelação.

Alegam, ainda, contradição interna, pois o acórdão teria afirmado o decurso do prazo para pagamento de custas quando o prazo recursal ainda estava em curso.

De início, quanto à alegada
omissão acerca da tese central da apelação
, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, consignando expressamente que a manutenção da sentença se deu diante do
indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça
, o qual havia sido objeto de decisão anterior, em sede de agravo de instrumento, regularmente publicada e não suspensa por decisão ulterior.

Ainda que o Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento tenha sido sobrestado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, tal medida
não produz efeito suspensivo automático
, tampouco revoga ou suspende a eficácia do acórdão recorrido, subsistindo plenamente os efeitos da decisão que indeferiu a benesse até eventual reforma por instância superior.

Nesse contexto,
a pendência de julgamento de Recurso Especial, mesmo sobrestado por Tema Repetitivo, não impede a exigibilidade das custas nem o prosseguimento dos atos processuais regulares
, uma vez que a suspensão determinada pelo art. 1.030, III, do CPC refere-se apenas à tramitação do próprio recurso especial, e não ao processo originário.

No que tange à alegada
contradição
, também não se identifica incoerência lógica ou interna no julgado. A conclusão do acórdão embargado baseou-se no entendimento de que o prazo para recolhimento das custas teve início após o indeferimento definitivo da gratuidade, e que o não pagamento ensejou corretamente o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PHATRICIA MARIANO DA SILVA E MIGUEL MARIANO PRIMO,
visando sanar supostos vícios constantes no v. acórdão de Id. 322648868,

que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DOS AUTORES – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.”

Para tanto, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em
omissão

e

contradição
, ao deixar de apreciar a tese central relativa à natureza
prejudicial e de pressuposto processual válido da gratuidade da justiça
, bem como ao desconsiderar
fato superveniente
consistente na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que determinou o
sobrestamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 1018990-68.2025.8.11.0000
, por força do

Tema 1.178/STJ
,
antes do julgamento da apelação.

Alegam, ainda, contradição interna, pois o acórdão teria afirmado o decurso do prazo para pagamento de custas quando o prazo recursal ainda estava em curso.

De início, quanto à alegada
omissão acerca da tese central da apelação
, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, consignando expressamente que a manutenção da sentença se deu diante do
indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça
, o qual havia sido objeto de decisão anterior, em sede de agravo de instrumento, regularmente publicada e não suspensa por decisão ulterior.

Ainda que o Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento tenha sido sobrestado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, tal medida
não produz efeito suspensivo automático
, tampouco revoga ou suspende a eficácia do acórdão recorrido, subsistindo plenamente os efeitos da decisão que indeferiu a benesse até eventual reforma por instância superior.

Nesse contexto,
a pendência de julgamento de Recurso Especial, mesmo sobrestado por Tema Repetitivo, não impede a exigibilidade das custas nem o prosseguimento dos atos processuais regulares
, uma vez que a suspensão determinada pelo art. 1.030, III, do CPC refere-se apenas à tramitação do próprio recurso especial, e não ao processo originário.

No que tange à alegada
contradição
, também não se identifica incoerência lógica ou interna no julgado. A conclusão do acórdão embargado baseou-se no entendimento de que o prazo para recolhimento das custas teve início após o indeferimento definitivo da gratuidade, e que o não pagamento ensejou corretamente o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026